Tribunal: TJES
Processo: 5019434-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019434-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ROQUE FONSECA FILHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019434-81.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 S/A

RECDO.: ROQUE FONSECA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO CDB. TENTATIVA DE RESGATE. BLOQUEIO INDEVIDO. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando possuir, junto ao requerido, um investimento intitulado CDB (certificado de depósito bancário). Alega, em síntese, que buscou levantar o valor de forma antecipada, o que é permitido, porém verificou que a importância de R$ 9.231,50 (nove mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) estava bloqueada. Busca com a presente ação a liberação do saque, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões, conforme ID 17532739.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o autor já realizou o resgate pretendido, não havendo qualquer bloqueio, conforme alegado. Interpôs recurso inominado no ID 16134913.
3. Sentença
: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, o Requerido BANCO C6 S.A. obrigação de fazer de retirar o bloqueio na conta do Autor, com a consequente liberação do saque do saldo remanescente de R$ 9.231,50 (nove mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), no prazo de cinco dias, independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitados a R$ 3.000,00 (três mil reais)., bem como danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data. Deve a parte Requerida comprovar nos autos a realização da obrigação de fazer acima fixada dentro do mesmo prazo”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O recurso, a meu ver, comporta provimento parcial. Quanto à liberação da importância questionada (R$ 9.231,50), conforme brilhantemente delineado na r. sentença, não houve, de fato, prova do resgate pelo autor, considerando que o documento de ID 10439478, encartado à defesa, refere-se apenas a uma nota de operações do CDC6A (102,00% CDICETIP), que permite resgate a partir de 07/08/2021. Contudo, em nenhum momento no referido documento consta possíveis informações de resgate pelo cliente, ora autor, o que seria imprescindível para acolher a tese defensiva. Assim, neste ponto entendo que a r. sentença foi acertada em determinar a retirada do bloqueio a referida importância. Já no que se refere ao dano moral, entendo que assiste razão ao recorrente. Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que tenha lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências, haja vista que em nenhum momento apontada a urgência na utilização dos valores bloqueados, ocasionando eventuais danos concretos. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Da mesma forma, não existe a figura do dano moral exclusivamente punitivo. Assim, afasto a indenização imposta.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de julgar improcedente o pedido de danos morais. Quanto ao mais, mantenho intocada a r. sentença prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.